Tribunal: TJDFT
Processo: 0720169-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA COM O DIREITO DISCUTIDO. ADMITIDA A ASSISTÊNCIA SIMPLES. REFLEXO INDIRETO OU REFLEXO EXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por candidato à assistência litisconsorcial contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de ingresso - como assistente litisconsorcial -, na Ação de Demarcação e Divisão n. 0060462-59.2007.8.07.0016, determinando que eventuais direitos resultantes do contrato firmado com os réus (cedente e cessionário de direitos possessórios) fossem objeto de ação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de intervenção de terceiro na modalidade de assistência litisconsorcial; (ii) estabelecer se o agravante pode ser admitido como assistente simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de assistência litisconsorcial requer a demonstração de interesse jurídico direto na ação, o que não se verifica no presente caso, dado que a cessão de direitos apresentada é de uso de imóvel e não estabelece uma relação jurídica-material direta com o objeto da ação de demarcação e divisão.
A intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial é inadequada quando o interesse do agravante decorre de negócio jurídico subjacente que não se confunde com o objeto da ação demarcatória.
A admissão do agravante como assistente simples é viável, pois os efeitos da decisão do processo são indiretos ou reflexos, conforme entendimento doutrinário e a sugestão de partes interessadas (TERRACAP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A assistência litisconsorcial exige a demonstração de interesse jurídico direto na ação, não se configurando quando o interesse decorre de negócio jurídico subjacente.
A assistência simples pode ser admitida quando os efeitos da decisão do processo são indiretos ou reflexos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, 124, 109 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.227 e 1.245.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1348686, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 17.06.2021.
TJDFT, Acórdão 1601883, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, j. 03.08.2022.